Tribunal: TJPA
Processo: 0826583-60.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826583-60.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: TATIANA MOUTINHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). NORMA LEGAL EM VIGOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR DECRETO. CUMULAÇÃO COM ABONO AMAT. INEXISTÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento a apelação contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal, reconheceu o direito à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), prevista na Lei Municipal n. 7.781/95, com pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Decreto Municipal n. 44.184/2004 revogou ou substituiu a Gratificação HPS instituída por lei; (
ii
) estabelecer se há inconstitucionalidade na norma legal municipal que instituiu a gratificação; (
iii
) determinar se há cumulação indevida entre a Gratificação HPS e o Abono AMAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação HPS tem respaldo na Lei Municipal n. 7.781/95, que permanece vigente, sendo vedada sua revogação ou substituição por norma infralegal, nos termos do princípio da hierarquia normativa.

O Decreto Municipal n. 44.184/2004, que institui o abono AMAT, não tem força para revogar norma legal, nos termos do art. 2º, §1º da LINDB e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Não restou configurada qualquer inconstitucionalidade na Lei Municipal n. 7.781/95, sendo legítima a utilização de recursos do SUS, nos limites legais, para custeio da gratificação, conforme previsão orçamentária e ausência de desvio de finalidade.

A servidora comprovou preenchimento dos requisitos legais para percepção da gratificação HPS, não se evidenciando cumulação indevida com o abono AMAT, que possui natureza e finalidade distintas.

O direito da autora decorre de norma vigente e aplicável, inexistindo ofensa a jurisprudência sobre direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

A tese da revogação da gratificação por decreto já foi afastada por precedentes desta Corte em casos análogos, que reconhecem a subsistência do direito à HPS, independentemente da percepção do AMAT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

Norma infralegal não pode revogar lei em sentido formal, sob pena de violação ao princípio da hierarquia normativa.

A Gratificação HPS, prevista na Lei Municipal n. 7.781/95, permanece válida e exigível enquanto não revogada por norma de igual hierarquia.

A instituição de novo abono por decreto não implica, por si só, substituição ou incompatibilidade com gratificação legal preexistente.

A utilização de recursos do SUS para custeio de gratificações é admissível, desde que respeitados os limites legais e a finalidade orçamentária.

O reconhecimento de vantagem funcional prevista em norma vigente não configura direito adquirido a regime jurídico remuneratório pretérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, X, e 169, §1º; Lei n. 8.142/90, art. 2º; LINDB, art. 2º, §1º; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1290145, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.11.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1323295/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 26.04.2016; TJPA, RE 0838455-09.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, Tribunal Pleno, j. 17.04.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/08/2025 a 11/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata
-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática de I
D
25801354, por meio da qual
esta
Relatoria conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por
TATIANA MOUTINHO FERREIRA
, julgou procedente o pedido inicial, determinando a implementação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, com pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Nas razões recursais (
ID
26909209), o agravante sustenta, em síntese: (i) a substituição da Gratificação HPS pelo abono AMAT, criado pelo Decreto Municipal n. 44.184/2004, a qual impediria sua cumulação; (
ii
) a inconstitucionalidade do Decreto Municipal n. 26.184/92, do Decreto n. 44.184/2004 e da Lei Municipal n. 7.781/95 por afronta aos
arts
. 37, X, e 169, §1º da CF/88, além do art. 2º da Lei n. 8.142/90; (
iii
) a ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, bem como a inaplicabilidade do princípio da isonomia ao caso concreto.
Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão guerreada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (I
D
26996898), aduzindo: (i) a plena vigência da Lei Municipal n. 7.781/95, que instituiu legalmente a gratificação HPS; (
ii
) a impossibilidade de revogação de lei por decreto; (
iii
) a distinção entre o HPS e o AMAT quanto à natureza e finalidade; (
iv
) precedentes desta Corte reafirmando a legalidade e exigibilidade da gratificação HPS.
Requer a manutenção do decisum agravado.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia central repousa sobre a existência ou não do direito da servidora recorrida à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal n. 7.781/95, e se esta gratificação teria sido revogada ou substituída pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, criado pelo Decreto Municipal n. 44.184/2004.

Como bem delineado na decisão agravada, a gratificação em comento possui base legal em norma de hierarquia superior – Lei Municipal –, a qual define expressamente sua abrangência, aplicabilidade e forma de custeio, conforme os
arts
. 1º a 3º da referida norma.

Importa frisar, por um lado, que o Decreto n. 26.184/93 instituiu o abono aos servidores do HPSM e, por outro, a Lei Municipal n. 7.781/95 consolidou e ampliou a vantagem pecuniária, mantendo os parâmetros e estendendo a gratificação a todos os servidores da saúde municipal. Assim, mesmo que o Decreto n. 26.184/93 tenha perdido sua eficácia, a gratificação passou a ter respaldo legislativo próprio e vigente.

Do ponto de vista jurídico, não há como acolher a tese da revogação tácita da Lei n. 7.781/95 pelo Decreto n. 44.184/2004, haja vista a manifesta afronta ao princípio da hierarquia normativa e da legalidade. É cediço que apenas norma de igual ou superior hierarquia pode revogar lei em sentido formal (art. 2º, §1º da LINDB).

Tal entendimento é reiteradamente consagrado pelo STF e pelo STJ, conforme ementa do julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO SUSPENDER A EFICÁCIA DE LEI. ATO NORMATIVO DE HIERARQUIA
SUPERIOR .
PRECEDENTES. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo não possui o condão de suspender a eficácia de ato normativo de hierarquia
superior.
Precedentes .
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12 .016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1290145 AC 0011723-58 .2017.8.06.0137, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MEDIDA PROVISÓRIA 2 .165-36/2001. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO MEDIANTE DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BILHETE DE
PASSAGEM .
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2002 DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. LEGALIDADE. 1.
O aresto regional está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal
(
AgRg
no REsp 1230633/RN, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
DJe
29/03/2011
) .
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1323295 DF 2012/0061071-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2016)

No que tange à alegada inconstitucionalidade da Lei n. 7.781/95, também não merece guarida. O legislador municipal estabeleceu a origem da verba e delimitou critérios de custeio, inclusive prevendo o limite de 30% com recursos do SUS.

Embora o art. 2º da Lei n. 8.142/90 proíba a destinação de recursos do SUS para pagamento de pessoal, admite-se exceção quando expressamente autorizado em orçamento e sem desvio de finalidade – o que, no caso concreto, não foi demonstrado
pelo agravante.

A presunção de constitucionalidade das leis municipais milita em favor de sua validade até pronunciamento judicial em sentido contrário, o que inexiste nos autos.

Ainda, no mérito administrativo e funcional, restou incontroverso que a servidora está lotada no Hospital de Pronto Socorro Municipal e cumpre os requisitos legais, sendo técnica de enfermagem com jornada compatível e sem cumulação indevida com o abono AMAT, que, como demonstrado, não tem o condão de substituir a gratificação legalmente instituída.

No tocante à alegação de ausência de direito adquirido a regime jurídico, destaca-se que o direito da autora não se assenta em regime jurídico remuneratório pretérito, mas sim em norma vigente e aplicável à sua situação funcional. Assim, não se vislumbra ofensa à jurisprudência do STF, citada no ARE 1211980
AgR
, pois não há regime remuneratório revogado, mas sim o reconhecimento de um direito ainda vigente e não respeitado.

A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, amparada na legislação vigente e respaldada pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. O agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão que reconheceu o direito da autora à gratificação HPS. Ao contrário, as razões recursais apenas reiteram argumentos já rechaçados, inclusive com base em precedentes deste Tribunal:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.
ALEGAÇÃO DE QUE A HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS, INDEPENDENTEMENTE DO ABONO AMAT.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA MODIFICADA PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito da apelada à Gratificação de
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3. Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004. Afastada.
A gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.

4. A apelada é servidora pública municipal efetiva do Município de Belém e compõe o quadro funcional do Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti – HPSM, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT. Manutenção da sentença que reconheceu o direito da apelada à gratificação e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

5.
Apelação conhecida e não provida.

6. Remessa necessária.
Sentença modificada para determinar o arbitramento dos honorários na fase de liquidação, consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0838455-09.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/04/
2023 )

Por fim, não há que se falar em superposição de vantagens, pois não restou demonstrada a cumulação de gratificações incompatíveis ou com finalidade idêntica.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo-se
hígida a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
04
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 11/08/2025